Tribunal: STJ
Processo: 0741477-89.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099963 - DF (2023/0352076-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
AGRAVADO
: IVO STEFFEN
AGRAVADO
: MARIA JOSE BATISTA STEFFEN
ADVOGADOS
: RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
GABRIEL NUNES MELLO - DF028905
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ARTIGO 85 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS.
EQUIDADE.
CRITÉRIO
SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076. NÃO PROVIDO.
1. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema Repetivo 1076).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: dfa60187-ea6c-433d-bbdf-5d5c213c9385

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099963 - DF (2023/0352076-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
AGRAVADO
: IVO STEFFEN
AGRAVADO
: MARIA JOSE BATISTA STEFFEN
ADVOGADOS
: RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
GABRIEL NUNES MELLO - DF028905
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ARTIGO 85 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS.
EQUIDADE.
CRITÉRIO
SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076. NÃO PROVIDO.
1. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema Repetivo 1076).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra
decisão singular da minha lavra em que dei provimento ao recurso especial para definiir
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls. 580-585), por entender
que, segundo a tese firmada no
“a fixação dos honorários por
Tema 1076/STJ,
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC” (fls. 581-
585), diante de acórdão local que havia estabelecido a verba em 1% com fundamento em
proporcionalidade e razoabilidade (fls. 386-404).
Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que
os honorários devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando a baixa complexidade da causa, o tempo despendido pelo advogado e o
lugar da prestação do serviço.
Afirma que a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa levaria a
enriquecimento indevido, pois a demanda seria comum, resolvida sem instrução
probatória e com atuação processual reduzida do patrono da parte vencedora.
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

Defende a manutenção dos honorários em 1% sobre o valor da causa, tal
como definido pelo Tribunal de origem, invocando o
o do CPC e precedentes locais
art. 8
(fls. 590-595).
Impugnação ao agravo interno às fls. 600-605 na qual a parte agravada alega
que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado em recurso repetitivo (Tema
1076), veda a apreciação equitativa quando elevados os valores da condenação, da
causa ou do proveito econômico, sendo obrigatória a observância dos percentuais dos §§
2o e 3o do
do CPC. Argumenta que a alta onerosidade decorreu da conduta do
art. 85
agravante, que por anos não cancelou a hipoteca apesar de crédito prescrito, e que a
baixa complexidade não autoriza afastar o texto legal. Reforça que o elevado valor da
causa não constitui razão para equidade em percentual inferior ao legal e cita julgados
desta Corte (fls. 600-605).
É o relatório.
VOTO
Os agravantes interpuseram recurso especial em face de acórdão com a
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1076. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. VALOR EXORBITANTE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. ACÓRDÃO
RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o
processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido
juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação da regra
prevista no
§ 8o, do CPC, às demandas em que o valor da causa ou do
art. 85,
proveito econômico for elevado.
3. Ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512-SP (tema no 1076), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual "a fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC".
4. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do
§ 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da
art. 85,
sucumbência, se mostrar exorbitante, devem ser observados os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8
o, em composição com a regra antevista no
§ 2o, ambos do CPC, com as
art. 85,
devidas homenagens ao princípio da proibição de excesso.
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

5. A regra prevista no
o do CPC especifica objetivamente os elementos
art. 8
principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e
eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para
que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se
compatibilize com o Texto Constitucional.
7. A matéria apreciada nos presente autos, a despeito do que foi deliberado por
ocasião do julgamento do R Esp no 1.850.512-SP (Tema repetitivo no 1076) tem
nítida feição constitucional. 7.1 Com efeito, muito embora seja evidente, com a
devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no
§ 8o, do CPC, isso não
art. 85,
pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a
devida atenção aos critérios delineados no
o do Estatuto Processual Civil, e,
art. 8
portanto, como é elementar, aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade. 7.2. É necessário examinar com a devida atenção o teor do voto
condutor no presente caso. 7.3. Para afastar eventuais dúvidas, reitere-se que na
hipótese em exame não houve a aplicação da regra prevista no
§ 8o, do CPC.
art. 85,
8. Valor referente aos honorários de advogado mantido.
9. Acórdão ratificado.

Alegaram, na oportunidade, violação dos artigos 1.022, 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86
do Código de Processo Civil sob o argumento de que o acórdão local é omisso e de que
o elevado valor da causa ou da condenação não autoriza a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade.
Originariamente, Ivo Steffen e Maria José Batista Steffen ajuizaram ação de
procedimento comum buscando a declaração de inexistência de débito remanescente em
contrato de mútuo imobiliário, com o cancelamento da hipoteca, narrando quitação do
financiamento e prescrição da pretensão de cobrança, além de dificuldades criadas pelo
credor para efetivar a averbação da baixa (fls. 388-391). A sentença reconheceu a
prescrição da pretensão ao crédito, determinou a desconstituição da hipoteca e fixou
prazo de 15 dias para averbação, sob multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fl.
390).
O Tribunal de origem conheceu das apelações e, por maioria, deu-lhes parcial
provimento:

a) fixou honorários em favor dos autores em 1% sobre o valor da causa, com
fundamento no
§ 2o, em composição com o
o do CPC, por entender
art. 85,
art. 8
excessivo o patamar mínimo de 10% em causas de baixa complexidade;
b) limitou a multa diária ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
c) arbitrou honorários recursais em 0,2% sobre o valor da causa; e
d) redistribuiu os ônus sucumbenciais em 20% para os autores e 80% para a ré.

A fundamentação assentou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade como “normas fundamentais do processo civil” (art. 8o do CPC), citou
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

precedentes locais e referência a julgado do Supremo Tribunal Federal (ACO 637 ED)
para admitir adequação dos honorários em hipóteses de alto valor da causa (fls. 386-404;
411-424).
Em sequência, foram opostos embargos de declaração pelos autores e pelo
banco, conhecidos e desprovidos, afastando alegadas omissões e contradições sobre
redistribuição de sucumbência e majoração recursal (fls. 464-472).
O Tribunal local, mesmo em juízo de retratação determinado pelo artigo 1.030,
II, do Código de Processo Civil, manteve o acórdão que fixou honorários advocatícios de
sucumbência por equidade.
Esta Corte Superior, todavia, fixou entendimento de que o elevado valor da
causa, da condenação ou do benefício econômico não constitui razão para o
arbitramento de honorários por equidade.
A saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 85,
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
ART. 1.036
C/C O
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
CPC/2015,
ART. 256
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do
artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como
se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores
da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O
pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos
CPC/2015
honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é,
de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que,
havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito
econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico
"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um
valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações
de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor
elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada
regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional
a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da
proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em
comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar
jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade
quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no
§ 4o,
art. 20,
do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação
capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar
honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como
parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso
Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento
normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio
a
CPC/2015,
participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos.
Exemplo disso foi a promulgação da
com notória gestão do STF
Lei n. 13.256/2016,
e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou- se o regime dos
recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na
segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do
do
art. 1.030
CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a
égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder
Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham
decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo,
entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A
atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na
jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos
sistemas de Common Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual
Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o,
do
do CPC."
art. 85
9. Não se pode alegar que o
o do CPC permite que o juiz afaste o
§§ 2o
art. 8
art. 85,
e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários
resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina
específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base
de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não
tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo
porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina
o
parágrafo único, do CPC.
art. 140,
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do
causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido
pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para
respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual
dentro dos limites do
§ 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos
art. 85,
contidos no § 3o do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados
ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com
o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da
Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante
tempo na Segunda Seção (nos moldes do R Esp n. 1.746.072/PR, relator para
acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de
, no sentido de que os honorários
29/3/2019)
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme
previsto no
§ 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de
art. 85,
valor da causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando
uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse
sentido que o
§ 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com
art. 85,
percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito
econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da
parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente
público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim
de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em
lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada
como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão
ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que
"esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a
importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos
honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a
limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático
abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição
extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à
hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é
considerado no suporte fático abstrato do
§ 2o, IV, do CPC ("o trabalho
art. 85,
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos -
ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda,
sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico
ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é
um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da
ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções
fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas
vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos
previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de
dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu
favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária,
mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de
um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia,
o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes
aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e
sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso
de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica
do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais
desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas
partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da
racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a
viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida,
devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos
possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível
sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em
benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

20. O
da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-
art. 20
, incluído pela
prescreve que, "nas esferas
Lei n. 4.657/1942)
Lei n. 13.655/2018,
administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão".
Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do
§§ 2o, 3o,
art. 85,
4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a
razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e
econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida
declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015,
pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do
da CF
art. 97
/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que
se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente
o requisito do
§ 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve
art. 927,
alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de
consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado,
tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da
segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por
seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento
posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de
origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85,
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
art. 256
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.850.512/SP,
D Je de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

De fato, observo que a decisão agravada aplicou a tese firmada sob a
sistemática dos recursos especiais repetitivos no
(Tema 1076),
REsp 1.850.512/SP
segundo a qual a apreciação equitativa prevista no
§ 8o, do CPC é excepcional e
art. 85,
não se admite quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico
forem elevados, impondo-se, nessas hipóteses, a observância obrigatória dos
percentuais dos §§ 2o e 3o do
do CPC.
art. 85
Assentou-se, ademais, que não se pode afastar o texto legal com base em
proporcionalidade e razoabilidade para reduzir os parâmetros percentuais quando o
legislador já disciplinou objetivamente a matéria, sendo indevida a mitigação do § 2o por
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

razões de suposta simplicidade da causa ou de baixo esforço profissional. À vista disso,
e considerando que o Tribunal local, mesmo em juízo de retratação, manteve a fixação
por equidade com base no
o do CPC, foi dado provimento ao recurso especial para
art. 8
fixar os honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa (fls. 581-585; 26).
Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.412.069 (Relator: Ministro André Mendonça), cuja repercussão geral foi reconhecida
sob o n. 1.255, delimitou a questão no sentido de que esta fica restrita à fixação de
honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: 01296006-05a3-46ff-ad40-3bce6f8e5ce2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.099.963 / DF
Número Registro: 2023/0352076-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07414778920208070001 1689 198 4839 7 7414778920208070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVO STEFFEN
RECORRENTE : MARIA JOSE BATISTA STEFFEN
ADVOGADOS
: RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
GABRIEL NUNES MELLO - DF028905
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
AGRAVADO
: IVO STEFFEN
AGRAVADO
: MARIA JOSE BATISTA STEFFEN
ADVOGADOS : RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
GABRIEL NUNES MELLO - DF028905
Documento eletrônico VDA54011706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: b4493455-039a-4bc8-a92e-3d29b5e4ea9c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: b4493455-039a-4bc8-a92e-3d29b5e4ea9c